Tribunal: TJES
Processo: 5008618-63.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008618-63.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JARDILINA MARIA DE JESUS
RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008618-63.2024.8.08.0047

RECORRENTE: JARDILINA MARIA DE JESUS

RECORRIDO: ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ADEMAR JOAO BERMOND

VOTO

Concedo à recorrente o benefício da gratuidade da justiça.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JARDILINA MARIA DE JESUS em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de inexistência de relação jurídica cumulada com indenização ajuizada contra a ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA NACAO.

A decisão recorrida, diante da revelia da parte ré, declarou a inexistência do vínculo contratual entre as partes, confirmou a tutela de urgência para cessar os descontos, condenou a recorrida à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

A recorrente pugna, exclusivamente, pela reforma parcial da sentença para
majorar o valor da condenação por danos morais
. Sustenta que o montante fixado é irrisório e não cumpre a finalidade pedagógica da medida, considerando a natureza alimentar da verba atingida e a conduta reiterada da recorrida no mercado de consumo.

É o breve relatório

A materialidade do dano é incontroversa. A recorrida, declarada revel, não apresentou qualquer prova da legitimidade dos descontos mensais efetuados no benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, da recorrente.

Assiste razão à recorrente quando sustenta que o valor arbitrado é modesto. A prática de realizar descontos não autorizados em benefícios de aposentados e pensionistas por parte de associações tem se tornado recorrente, sobrecarregando o Poder Judiciário com uma quantidade expressiva de demandas idênticas. Tal cenário revela um modelo abusivo de negócio lucrativo, que se aproveita da vulnerabilidade desse grupo, devendo ser coibido com rigor. A indenização, portanto, deve possuir um caráter punitivo-pedagógico mais acentuado, para desestimular a reiteração de condutas semelhantes, não apenas pela recorrida, mas por outras entidades que atuam da mesma forma.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, a condição de vulnerabilidade da recorrente, o caráter alimentar da verba atingida e a
necessidade de uma resposta judicial efetiva ao crescente número de demandas dessa natureza, a majoração da indenização é medida que se impõe.
A fixação em R$
6.000,00
(seis mil reais) mostra-se mais adequada e proporcional, atendendo à dupla finalidade da reparação por dano moral: compensar a vítima pelo abalo sofrido e punir o ofensor, prevenindo novas práticas ilícitas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso inominado interposto, para
REFORMAR EM PARTE
a sentença recorrida, majorando a condenação por danos morais para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), mantendo-se os demais termos da decisão.

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)